Tribunal: TJMT
Processo: 1038185-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de diploma de graduação em Psicologia. A autora colou grau em fevereiro de 2024, mas recebeu o diploma apenas em outubro de 2024, após decisão judicial liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na expedição e entrega do diploma de curso superior configurou falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
O atraso na entrega do diploma superior a oito meses, sem justificativa plausível e em desacordo com os prazos da Portaria MEC no 1.095/2018, configura falha na prestação do serviço. A instituição não comprovou excludentes de responsabilidade, como pendências acadêmicas da aluna.
A demora excessiva e injustificada na entrega de diploma de curso superior gera dano moral in re ipsa, pois frustra a legítima expectativa do graduado de exercer a profissão e prosseguir nos estudos, violando direitos da personalidade.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. O atraso excessivo e injustificado na expedição de diploma de curso superior por instituição de ensino configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.”
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de diploma de graduação em Psicologia. A autora colou grau em fevereiro de 2024, mas recebeu o diploma apenas em outubro de 2024, após decisão judicial liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na expedição e entrega do diploma de curso superior configurou falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
O atraso na entrega do diploma superior a oito meses, sem justificativa plausível e em desacordo com os prazos da Portaria MEC no 1.095/2018, configura falha na prestação do serviço. A instituição não comprovou excludentes de responsabilidade, como pendências acadêmicas da aluna.
A demora excessiva e injustificada na entrega de diploma de curso superior gera dano moral in re ipsa, pois frustra a legítima expectativa do graduado de exercer a profissão e prosseguir nos estudos, violando direitos da personalidade.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. O atraso excessivo e injustificado na expedição de diploma de curso superior por instituição de ensino configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1038185-47.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, DIPLOMAS/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ LELES VARANDA - CPF: 702.336.651-29 (APELADO), ALAN BORELA - CPF: 062.955.589-33 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELANTE), OLMIR BAMPI J
Ú
NIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de diploma de graduação em Psicologia. A autora colou grau em fevereiro de 2024, mas recebeu o diploma apenas em outubro de 2024, após decisão judicial liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na expedição e entrega do diploma de curso superior configurou falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

O atraso na entrega do diploma superior a oito meses, sem justificativa plausível e em desacordo com os prazos da Portaria MEC no 1.095/2018, configura falha na prestação do serviço. A instituição não comprovou excludentes de responsabilidade, como pendências acadêmicas da aluna.

A demora excessiva e injustificada na entrega de diploma de curso superior gera dano moral in
re

ipsa
, pois frustra a legítima expectativa do graduado de exercer a profissão e prosseguir nos estudos, violando direitos da personalidade.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido.

Teses de julgamento: “1. O atraso excessivo e injustificado na expedição de diploma de curso superior por instituição de ensino configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por
dano
morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.”

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fasipe
Centro Educacional Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral que lhe move Ana Beatriz
Leles
Varanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável. Argumenta que, embora o diploma tenha sido entregue posteriormente à colação de grau, tal fato não gerou abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade da autora, caracterizando-se como mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação civil.

Segue defendendo, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra excessivo e propicia o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório ou, alternativamente, minorar o valor da condenação.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350353883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Ana Beatriz
Leles
Varanda move Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Moral em desfavor de
Fasipe
Centro Educacional Ltda., objetivando a entrega imediata de seu diploma de graduação em Psicologia e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que concluiu o curso de Psicologia em 05 de fevereiro de 2024, data em que colou grau. Sustenta que, ultrapassado o prazo legal e razoável, a instituição de ensino não procedeu à entrega do diploma, documento indispensável para sua inscrição no Conselho Regional de Psicologia e para o exercício da profissão, bem como para o ingresso em cursos de pós-graduação. Diante da inércia administrativa e após tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, buscou a tutela jurisdicional.

A requerida apresentou contestação defendendo que não houve falha na prestação do serviço, alegando ter cumprido os prazos legais para a expedição e registro do diploma, conforme as normas do Ministério da Educação. Argumentou que o diploma foi emitido e enviado digitalmente à autora em 16 de outubro de 2024, após o deferimento da liminar. Sustentou a inexistência de dano moral, tratando o caso como mero aborrecimento, e pleiteou a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ante a emissão do diploma no curso da lide, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Afastou, ainda, a alegação de litigância de má-fé.

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que o atraso na entrega do diploma configurou mero dissabor cotidiano, sem comprovação de abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade da autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se a verificar se o atraso na expedição e entrega do diploma de curso superior pela instituição apelante configurou falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor fixado na origem comporta revisão.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a instituição de ensino no de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC). Consequentemente, a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Compulsando os autos, verifica-se como fato incontroverso que a apelada colou grau no curso de Psicologia em 05 de fevereiro de 2024. A entrega efetiva do diploma, contudo, ocorreu apenas em 16 de outubro de 2024, após determinação judicial em sede de tutela de urgência.

A regulação da matéria é dada pela Portaria no 1.095, de 25 de outubro de 2018, do Ministério da Educação (MEC), que estabelece prazos peremptórios para o trâmite de diplomas.
Verbis
:

“[...]Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no
prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau
de cada um dos seus
egressos. [...]

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

Art. 20. Os prazos constantes dos
arts
. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação
superior. [...]
”.

In
casu
, embora o artigo 20 faculte a prorrogação desses prazos por igual período, tal extensão exige justificativa devida pela Instituição de Ensino Superior (IES), o que não restou comprovado nos autos.

Os documentos acostados ao processo demonstram que a apelante enviou a relação de nomes para registro na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apenas em 19 de junho de 2024 (id. 350353867). Ou seja, o simples envio para registro ocorreu mais de quatro meses após a colação de grau, ultrapassando, por si só, o prazo inicial de expedição.

A tese defensiva ventilada no apelo, que tenta traçar paralelo com jurisprudência referente a atrasos causados por "pendências acadêmicas" do aluno, não se sustenta no caso concreto (
distinguishing
). Não há nos autos qualquer prova de que a autora tivesse pendências de documentos ou notas que impedissem a expedição do diploma. A demora, portanto, decorreu exclusivamente de trâmites burocráticos internos da apelante, configurando evidente falha na prestação do serviço.

Assim
sendo
,
evidenciado
que o diploma não foi emitido em até seis meses após a colação de grau e não se descurando a ré em demonstrar causa excludente de responsabilidade, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, a impor
a reparação
pelos danos experimentados.

No que tange à ocorrência de dano moral, a jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de conclusão de curso superior ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O diploma não é um mero documento decorativo, é o instrumento hábil que confere ao graduado a prerrogativa legal do exercício profissional. No caso da apelada, bacharel em Psicologia, a posse do diploma é
requisito

sine

qua
non
para a inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e para a atuação lícita no mercado de trabalho.

A privação desse documento por mais de oito meses colocou a recém-formada em um limbo profissional, gerando angústia, incerteza e frustração de legítimas expectativas após anos de dedicação acadêmica. A impossibilidade de exercer a profissão para a qual se habilitou, bem como o impedimento de prosseguir em cursos de pós-graduação, caracteriza violação aos direitos da personalidade, notadamente à dignidade e à realização profissional.

Portanto, o dano moral, na hipótese, opera-se
in
re

ipsa
, derivando do próprio fato ofensivo, sendo despicienda a prova de prejuízo financeiro específico ou a perda de uma oportunidade de emprego concreta, uma vez que a própria indisponibilidade da habilitação profissional já constitui o gravame.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato, o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. (RAC n. 1010551-55.2019.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 19.07.23 - negritei)

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar o binômio reparação-punição, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia deve ser suficiente para compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, servir de desestímulo ao ofensor para que não reincida na conduta lesiva, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando a extensão do dano (atraso superior a oito meses), a capacidade econômica da ofensora (instituição de ensino particular) e a natureza do bem jurídico tutelado (habilitação profissional), entendo que o montante arbitrado se mostra adequado e condizente com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora na entrega do diploma por culpa da instituição de ensino, decorrente de falha na prestação do serviço, torna evidente o dano moral por tratar-se de responsabilidade objetiva.
2. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza e sua extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser
mantido. [...]
”.

(RAC, 1034227-78.2021.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.08.2025-
nergitei
).

A redução do valor, como pleiteado pela apelante, esvaziaria o caráter pedagógico da medida, incentivando a manutenção de práticas administrativas ineficientes em detrimento dos discentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou ao pagamento de

indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de diploma de graduação em Psicologia. A autora colou grau em

fevereiro de 2024, mas recebeu o diploma apenas em outubro de 2024, após decisão judicial liminar.

Com as máximas vênias, divirjo do voto condutor. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.304.964 RG/SP, tratou da

competência do juízo para apreciar a matéria, “(...) considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de

precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir

tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica

controvérsia, entendendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à

sistemática da repercussão geral”. Eis a ementa e tese firmada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA

FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA

CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PROVIDO.

(RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em

24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166

DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de

conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que

a pretensão se limite ao pagamento de indenização. (tema 1154)

Ante o precedente firmado pelo Tema 1.154/STF, apura-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o

presente feito, "mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

Nessa linha, este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ONRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO

SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA

1.154 DO STF. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c

indenização por danos morais e materiais proposta por aluna contra instituição de ensino superior

privada, em razão de impedimento para colação de grau e expedição de diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que discute a

regularidade de atos praticados por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema

Federal de Ensino à luz do Tema 1.154/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, exercem

atividades delegadas pela União, de modo que controvérsias relativas à expedição de diplomas

configuram matéria de competência da Justiça Federal.

4.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1154), firmou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar tais feitos, ainda que cumulados com pretensão indenizatória
.

5.
Precedentes desta Câmara reconhecem a incompetência da Justiça Estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que versem sobre a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que cumuladas com pedido de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.904, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.

25.08.2023 (Tema 1154); STJ,
AgInt
no CC 189.083/SP; TJMT, N.U 1039587-03.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJMT, N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2025.

(N.U 1013545-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA E DA COLAÇÃO DE GRAU – EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – TEMA 1154 DO STF - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE DIAMANTINO-MT.

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (Tema n. 1154 do STF).

(
N.U
1017783-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024).

Por isso,
divirjo
, do i. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Anteriormente exarei o meu posicionamento, mas, em prol da
coletividade
, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026